Tribunal: TJMT
Processo: 0000050-06.2016.8.11.0027
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000050-06.2016.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FREITAS & LABEGALINI LTDA - CNPJ: 07.053.843/0001-03 (AGRAVADO), DANILO HORA CARDOSO - CPF: 320.394.358-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO HORA CARDOSO - CPF: 320.394.358-16 (ADVOGADO), FREITAS & LABEGALINI LTDA - CNPJ: 07.053.843/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANILO HORA CARDOSO - CPF: 320.394.358-16 (ADVOGADO), FREITAS & LABEGALINI LTDA - CNPJ: 07.053.843/0001-03 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INCOMPLETA. MULTA ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que reconheceu a legalidade do Auto de Infração e reduziu o percentual da multa acessória de 50% para 30%, em razão de documentação fiscal incompleta no transporte de mercadorias.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a operação realizada configura devolução de mercadorias sem incidência de ICMS; e (
ii
) determinar o percentual adequado da multa acessória considerando a natureza da infração e a condição da empresa como transportadora.

III. Razões de decidir

3. A ausência de anotação exigida pelo artigo 660 do RICMS/MT nos documentos fiscais caracteriza descumprimento de obrigação acessória, não sendo suficiente para afastar a incidência da penalidade.

4. A condição de mera transportadora e a existência de documentação fiscal, ainda que incompleta, justificam a aplicação de multa em patamar intermediário de 30%, em observância ao princípio da proporcionalidade.

5. O percentual reduzido mantém o caráter pedagógico da penalidade e atende aos critérios estabelecidos na Lei no 10.978/2019, art. 47-E, III.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "A multa acessória por descumprimento de obrigação tributária deve observar o princípio da proporcionalidade, considerando a natureza da infração e a condição do infrator, sendo adequada a fixação em 30% quando presente documentação fiscal, ainda que incompleta, e ausente intuito fraudulento."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: RICMS/MT, art. 660; Lei no 10.978/2019, art. 47-E, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16 e RE 760.931 (Tema 246/RG)

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de Agravos Internos interpostos por Freitas &
Labegalini
Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que nos autos do
s
Recurso
s
de Apelação interposto
s
pelas partes, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 0000050-06.2016.8.11.0027, concedeu parcial provimento ao recurso da empresa para reduzir a alíquota da multa acessória aplicada para 30% e integral provimento ao recurso do Estado para reconhecer a legalidade do Auto de Infração no 96141511201509102.

Na ação originária, Freitas &
Labegalini
Ltda. pleiteou a anulação do Auto de Infração, sustentando que a operação
se tratava
de devolução de mercadorias, sem transferência de titularidade, o que afastaria a incidência de ICMS. Apresentou documentos fiscais para comprovar a devolução e alegou a ilegalidade da aplicação da multa acessória. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, anulando o crédito tributário de ICMS, mas mantendo a multa acessória.

A decisão monocrática agravada reconheceu a incidência do ICMS, ao considerar que a empresa não comprovou a natureza de devolução da operação, mas reduziu a alíquota da multa acessória de 50% para 30%, com base no artigo 45, inciso III, da Lei no 7.098/1998.

A empresa
Freitas &
Labegalini
Ltda. interpôs Agravo Interno sustentando que a decisão monocrática ignorou os documentos fiscais apresentados, que comprovam a devolução das mercadorias, afastando tanto a exigência de ICMS quanto a multa acessória. Subsidiariamente, alegou que, caso mantida a penalidade, a alíquota aplicável deve ser de 20%, considerando que a empresa é apenas transportadora e não remetente ou destinatária das mercadorias.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso também interpôs Agravo Interno, alegando que a multa acessória aplicada no percentual de 50% está de acordo com a legislação estadual, uma vez que a operação foi realizada sem documentação fiscal idônea. Defendeu que a redução da multa compromete a finalidade fiscalizatória e arrecadatória e pleiteou a manutenção da penalidade no percentual de 50%.

Em contrarrazões ao Agravo do Estado
(Id. 207041688)
, a empresa reafirmou que os documentos fiscais apresentados eram idôneos e suficientes para comprovar a devolução das mercadorias, afastando a aplicação da multa. Subsidiariamente, reiterou o pedido de aplicação da alíquota de 20%, caso a multa seja mantida.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de a
gravos
i
nternos interpostos por Freitas &
Labegalini
Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação, decidiu por reconhecer a legalidade do Auto de Infração no 96141511201509102 e reduzir
o percentual
da multa acessória de 50% para 30%.

Após an
al
isar os argumentos apresentados pelas partes, bem como os documentos constantes nos autos, passo a decidir.

A agravante, Freitas &
Labegalini
Ltda., insurge-se contra a decisão monocrática, sustentando que a operação realizada configurou devolução de mercadorias, sem transferência de titularidade, o que afastaria tanto a incidência do ICMS quanto a aplicação da multa acessória. Afirma que os documentos fiscais apresentados, como o Conhecimento de Frete e o Manifesto de Carga, são idôneos e suficientes para comprovar a natureza da operação. Subsidiariamente, alega que, caso a multa seja mantida, deve ser aplicad
o o percentual
de 20%, uma vez que a empresa é apenas transportadora e não remetente ou destinatária das mercadorias.

A análise dos autos revela que a
empresa
agravante apresentou documentos fiscais com o objetivo de comprovar a devolução das mercadorias. Contudo, conforme consignado na decisão monocrática, tais documentos não atendem plenamente aos requisitos exigidos pelo artigo 660 do Regulamento do ICMS do Estado do Mato Grosso (RICMS/MT). Especificamente, não consta nos documentos a anotação exigida no parágrafo único do referido artigo, que determina que o motivo da devolução seja devidamente registrado no verso da Nota Fisc
al
pelo destinatário ou transportador.

A emissão de documentação fiscal adequada é essencial para que o Fisco possa exercer a fiscalização sobre a operação, mesmo em casos de simples
devolução de mercadoria.
Tal documentação é indispensável para controlar a movimentação de bens no Estado, não sendo admissível o trânsito de mercadorias em situação irregular.

A infração materi
al
de caráter continuado decorre exatamente da conduta do agravante, ao re
al
izar o transporte do bem sem cumprir as exigências legais aplicáveis.

É imprescindível ress
al
tar que o transporte de mercadorias, em qu
al
quer circunstância, deve estar obrigatoriamente acompanhado de nota fisc
al
idônea, com o objetivo de atestar a regularidade da operação. T
al
exigência encontra resp
al
do no artigo 35-A da Lei Estadu
al
no 7.098/98, que dispõe:

“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qu
al
quer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fisc
al
irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fisc
al
inidônea.”

Essa omissão compromete a comprovação inequívoca de que a operação foi efetivamente uma devolução de mercadorias. A legislação tributária exige o cumprimento rigoroso das form
al
idades fiscais, sendo insuficiente a mera
al
egação de devolução desacompanhada de documentação idônea que ateste de forma clara e precisa a natureza da operação.

Portanto, mantenho o entendimento da decisão monocrática quanto à incidência do ICMS e à v
al
idade do Auto de Infração no 96141511201509102.

Quanto ao pedido subsidiário para aplicação do percentual de 20% sobre a multa, o fundamento apresentado pela agravante não se sustenta juridicamente. Isso porque o artigo 45, inciso III, alínea “a”, da Lei no 7.098/1998, que previa diferentes alíquotas para contribuintes e transportadores, foi expressamente revogado pelo artigo 2o, inciso VI, da Lei no 10.978/2019.

Com a revogação do referido dispositivo, a regulamentação das penalidades por descumprimento de obrigações acessórias passou a ser regida exclusivamente pelo artigo 47-E da Lei no 10.978/2019. Este dispositivo estabelece a aplicação de multa de 30% do valor da operação para casos de transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, salvo em situações específicas não aplicáveis ao presente caso.

Assim, o pedido para ajuste da multa ao percentual de 20% carece de base normativa. A decisão monocrática, ao reduzir a multa originalmente aplicada de 50% para 30%, já encontra respaldo na legislação vigente e reflete uma análise proporcional e razoável das circunstâncias do caso concreto.

Dessa forma, rejeito o Agravo Interno interposto por Freitas &
Labegalini
Ltda., mantendo integralmente a decisão monocrática quanto à incidência do ICMS e à aplicação da multa no percentual de 30%.

Ademais
, quanto ao recurso do
Estado de Mato Grosso,
verifico
que se insurge contra a
redução

d
o percentual
da multa acessória de 50% para 30%,
argumentando que o percentual originalmente aplicado está amparado pelo artigo 47-E, inciso III, da Lei no 10.978/2019. Alega que a decisão monocrática compromete o caráter fiscalizatório e arrecadatório da penalidade e que a operação foi realizada sem documentação fiscal idônea, conforme constatado no Auto de Infração no 96141511201509102.

Inicialmente, é necessário analisar
as leis e normas
que rege
m
a aplicação das multas tributárias no Estado de Mato Grosso, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 10.978/2019, que revogou expressamente o artigo 45 da Lei no 7.098/1998, incluindo suas alíneas e previsões de alíquotas diferenciadas. Com a entrada em vigor da nova legislação, o artigo 47-E passou a regulamentar as penalidades aplicáveis por descumprimento de obrigações tributárias, prevendo três alíquotas distintas, condicionadas à natureza da infração e à condição do infrator.

No caso em tela,
o percentual
de 50% é
destinado
exclusivamente às situações em que o transportador seja também o remetente ou destinatário das mercadorias. Essa previsão busca coibir fraudes mais graves, nas quais o próprio transportador atua como parte diretamente interessada na operação irregular.

No entanto, ficou incontroverso nos autos que a agravada, Freitas &
Labegalini
Ltda., atuou exclusivamente como transportadora, sem vínculo de titularidade com as mercadorias.

Além disso, embora o Estado sustente a inidoneidade dos documentos fiscais apresentados, a ausência de cumprimento de formalidades específicas, como as exigências do artigo 660 do RICMS/MT, não se confunde com a ausência completa de documentação. Os documentos apresentados pela agravada, apesar de incompletos, fornecem indícios da natureza da operação, o que afasta a aplicação de penalidade no patamar mais severo de 50%.

Nesse sentido, a decisão monocrática que fixou a alíquota em 30% reflete uma ponderação adequada entre a necessidade de penalizar o descumprimento da obrigação acessória e a proporcionalidade da sanção aplicada. Tal entendimento encontra respaldo no artigo 47-E, inciso III, da Lei no 10.978/2019, que prevê a aplicação de multa de 30% para operações desacompanhadas de documentação fiscal idônea, salvo situações específicas que não se aplicam ao presente caso.

Ressalte-se que o princípio da proporcionalidade orienta a aplicação de sanções tributárias, exigindo que a penalidade seja adequada, necessária e proporcional à gravidade da infração cometida. No caso concreto, a fixação da multa em 30% atende a esse princípio, considerando que a irregularidade consistiu em descumprimento de formalidades fiscais, sem evidência de dolo ou intenção fraudulenta.

Portanto, a alegação do Estado de que a redução comprometeria a finalidade fiscalizatória da penalidade não se sustenta, uma vez que o percentual de 30% permanece suficientemente dissuasivo para coibir infrações tributárias semelhantes.

Por esses motivos, rejeito o Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo
o percentual
de 30% fixad
o
na decisão monocrática como a mais adequada às circunstâncias do caso concreto e conforme a legislação vigente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os Agravos Internos
, porém
NEGO-LHES provimento
mantendo inalterada a decisão monocrática de Id. 195137161.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025